Tribunal: TJSP
Processo: 2185422-82.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Indeferimento da quebra de sigilo telefônico. Insurgência da acusação. Proferida sentença condenatória. Objeto do 'writ" rejeitado na decisão. Perda superveniente de objeto do presente mandamus. Eventual insurgência deve se dar por recurso de apelação. Pleito prejudicado.